Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. ATRASO. 10 MINUTOS. MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. O STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (RE no 560900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, Tema no 22): "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". Essa decisão reforça a legitimidade do controle judicial em tema de concurso público.
2. Não é razoável punir com morte profissional candidato que, aprovado em todas as etapas anteriores do concurso, comparece à entrega da documentação exigida no edital com pequeno atraso, por motivos alheios a sua vontade.
3. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, no art. 20, impõe aos magistrados avaliar as consequências práticas de suas decisões.
4. A conduta atribuída à banca examinadora ao se negar a receber os exames de candidato em decorrência de atraso superior a 5 (cinco) minutos é desproporcional e não observa a razoabilidade, devendo ser afastada, sob pena de acarreta-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Recurso conhecido e provido.